Tribunal: TJDFT
Processo: 0727709-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727709-80.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO ARNOBE GONCALVES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Verifica-se que o objeto do presente recurso (id 47156720) se confunde substancialmente com o do AGI 0707366-77.2023.8.07.0000, desta relatoria, recebido com efeito suspensivo, cujos processos originários Execução Fiscal e Embargos à Execução são conexos, encontrando-se pautado para iminente julgamento na 15a Sessão Ordinária Virtual no período de 07/06/2023 a 15/06/2023. Desse modo, com o fim de se evitar decisão conflitantes, assim como poderá ocorrer eventual perda superveniente de objeto, é prudente a suspensão deste recurso até o julgamento do referido agravo de instrumento, inteligência do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Ante o exposto, DETERMINO a suspensão do recurso até a publicação do julgamento do AGI 0707366-77.2023.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora